Tribunal: TJDFT
Processo: 0732176-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732176-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AZEITE DE OLIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MONICA FLORENCIO TARDIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0047666-37.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Transcrevo a decisão agravada (ID 49766575): Determinada a indicação de providências para prosseguimento do processo (ID 162507285), o credor requer a realização de pesquisa por meio do SNIPER, de modo a identificar patrimônio dos executados (ID 164623607). É o relato. Fundamento e decido. Em relação ao pedido de pesquisa junto ao SNIPER, a ferramenta disponibilizada pelo CNJ não assegura acesso à disponibilidade de bens imóveis ou valores depositados em instituição financeira, sendo, conforme informações divulgadas no sítio do mencionado órgão, principalmente, um meio para obtenção de dados do devedor ou requerido, bem assim informações sobre processos pendentes nos quais estes figurem como partes. Diante disso, considerando o acesso a outras ferramentas mais efetivas, entendo que a utilização do SNIPER não se justifica. Pelo exposto, indefiro o pedido de pesquisa por meio do SNIPER. Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para dar andamento ao processo, requerendo o que entender cabível. I. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: i) já realizou pesquisas extrajudiciais, bem como pesquisa de bens das Agravadas junto aos sistemas conveniados ao juízo; ii) as pesquisas realizadas restaram infrutíferas; iii) requereu nos autos a realização da pesquisa através do sistema SNIPER com objetivo de buscar bens passíveis de penhora; iv) a pesquisa solicitada tem o condão de mostrar, de forma ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores da parte Agravada, inclusive vínculos das mesmas pessoas físicas e jurídicas, graças ao cruzamento de dados e informações de inúmeras bases de dados que essa ferramenta possui. Destaca o dever de cooperação das partes, nos termos do art. 6o do CPC. Em relação ao periculum in mora, destaca que caso não seja deferida a liminar, o Agravante estará ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de a parte Agravada ocultar bens que eventualmente poderiam ser encontrados pelo sistema Sniper. No que se refere ao fumus boni iuris, defende que esse tipo de pesquisa é admitido por esta Corte de Justiça. Ao final, requer: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Cumprimento de Sentença; 2) Seja concedida liminar com o objetivo de que seja realizada a pesquisa de bens das Agravadas junto ao sistema SNIPER; 3) sejam requisitadas as informações ao juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) que, no mérito, seja deferida a pesquisa de bens das Agravadas junto ao sistema SNIPER e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido; 5) que todas as publicações e intimações sejam feitas, EXCLUSIVAMENTE, em nome do advogado, Dr. José Walter de Sousa Filho (OAB/DF 3.394), sob pena de nulidade, nos termos do §5o, artigo 272 do CPC. Preparo efetuado (ID 49766580). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 49766580. DA TUTELA DE URGÊNCIA A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa na plataforma SNIPER, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de satisfação do crédito perseguido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) consiste em uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0 e que busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados Compõe portfólio de mais de 30 projetos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolvem soluções tecnológicas no sentido de favorecer a agilidade da prestação jurisdicional. De acordo com informação colhida junto ao Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta SNIPER pode ser utilizada por magistrados com cadastro ativo junto ao sistema e desde que a área de tecnologia do respectivo Tribunal tenha concluído a integração à plataforma própria. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora tenha aderido ao programa, ainda não promoveu regulamentação específica. Tampouco o Conselho Nacional de Justiça baixou ato normativo definindo critérios para a adesão dos Juízos de primeiro e segundo graus à ferramenta. Nesse contexto, apesar de a norma processual impor a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Além disso, a plataforma SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em tela, mostraram-se infrutíferas em outras ocasiões. Portanto, constata-se que o Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização, quando diversas diligências já realizadas nos autos de cumprimento de sentença, via Renajud, Infojud e Sisbajud (ID 140982903, 1409829090 e 130356104), não se mostraram exitosas, de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido. Desse modo, não verifico risco de dano no que tange à melhor análise sobre a pretensão e, em acréscimo, não está presente a probabilidade de provimento do recurso, já que, no presente momento de cognição sumária, exsurge correto o indeferimento do pedido de pesquisa SNIPER, à vista de sua ineficiência ao caso em análise. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023 13:46:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador